Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA O autor informa que não tem interesse em aderir ao acordo homologado pelo c. STF para receber valores relativos a expurgos inflacionários de poupança. E pede que a ação se prossiga com tramitação prioritária (ID 34327564). Ocorre que o em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Mantenha-se o processo suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES